Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704024-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: HELEN BRASIL GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por H. B. G., representado por H. B. G. d. S., contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. O juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos (IDs 140708560 e 14689500 dos autos de origem): “(...) A parte demandante comprova, ainda, ter sido sua solicitação negada, sob o argumento de não haver cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde (...) Todavia, numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que a recusa da requerida não se mostra abusiva. Explico. Apesar de ser fato incontroverso nos autos que a parte autora, portadora de diabetes mellitus, é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, com cobertura para ambulatoriais, hospitalares e obstétricas, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitorização continua da glicose (CGM), depreende-se que a cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é excluída do regulamento do plano. A negativa, portanto, está em consonância ao preconizado pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, os quais permitem a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. (...) Como se não bastasse, o relatório médico anexado ao autos no ID 134543457 não faz nenhuma alusão à ineficácia de outros meios e/ou aparelhos de aferição da glicose menos onerosos, como o glicosímentro comum disponibilizado pelo SUS, para amparar o pedido de um sensor específico; ao contrário, apenas destaca que o sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose indicado é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. Em outras palavras, constitui uma questão de comodidade para o paciente e não de acurácia do resultado proporcionado pelo uso de um sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitorização continua da glicose (CGM), sobretudo por existir outros meios tão eficazes quanto a aferição pelo sistema de monitorização da glicose, conforme Nota Técnica no 98090 do NATJUS anexa à presente decisão. (...) Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte autora em sede de tutela provisória de urgência (...)”. “Mantenho a decisão proferida no ID 140708560 por seus próprios fundamentos. Eventual irresignação da parte em relação ao conteúdo da decisão proferida deve ser manifestada através dos recursos processuais próprios (...)”. O autor afirma que é beneficiário do plano de saúde réu e portador de Diabetes Mellitus tipo 1 desde novembro de 2021. Narra que a utilização de insulinas glargina e ultrarrápida por contagem de carboidratos e correção de glicemia, mesmo em tratamento intensivo, é ineficiente. Diante do seu quadro de saúde delicado, a médica assistente solicitou o tratamento com sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitorização contínua de glicose (CGM). Todavia, o plano de saúde se negou a custear o tratamento, sob o fundamento de que o equipamento constituiria órtese não implantável, com cobertura não prevista no rol da ANS. Em suas razões (ID 43361067), o agravante sustenta que: 1) em razão de sua idade (4 anos) e de seu baixo peso, o tratamento atualmente realizado não se mostra plenamente eficaz, pois não viabiliza a aplicação de dosagem de insulina necessária às suas condições; 2) apresenta episódios intensos de hiper e hipoglicemia, justamente por os aparelhos menos onerosos não serem acoplados e aptos a prevenir tais episódios, o que pode gerar até mesmo perda de consciência e convulsões; 3) diante da aplicabilidade da lei consumerista (art. 35-G da Lei 9.656/98 e Súmula 608 do STJ), configura-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura determinadas doenças ou tratamentos, pois esvazia o conteúdo próprio do contrato de plano de saúde; 4) relatório médico e estudos científicos confirmam que não há, para o caso do autor, outro tratamento eficaz e eficiente para controle glicêmico. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada forneça o tratamento com sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitorização contínua da glicose (CGM), independente do trânsito em julgado da demanda. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 43361099). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância, respectivamente, com os arts. 5o, caput, e 1o, III, da Constituição Federal. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, incide o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A aplicação do CDC a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária. Ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS restringiu os seus termos e criou limitações à cobertura de medicamentos e tratamentos, pois elencou um rol mínimo de procedimentos e eventos que deve ser ofertado, de acordo com critérios estabelecidos em suas resoluções. Atualmente, está vigente a Resolução 465/2021, a qual não inclui o equipamento pleiteado pelo autor nas Diretrizes de Utilização previstas em seu Anexo II. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. Até então, o rol da ANS era considerado meramente exemplificativo. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa, porém sujeita à mitigação em determinados casos. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o §13 ao seu art. 10, o qual previu a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. No caso, o autor é criança (4 anos) e portador de Diabetes Mellitus tipo 1. Já se submeteu à utilização de insulinas glargina e ultrarrápida por contagem de carboidratos e correção de glicemia, as quais, mesmo em tratamento intensivo, se mostram ineficientes ao controle da doença. Diante do seu quadro de saúde delicado, a médica assistente solicitou o tratamento com sistema integrado automatizado de bomba de insulina com monitorização contínua de glicose (CGM). O equipamento, apesar de não estar previsto no rol da ANS, possui registro na ANVISA (registro n. 10349001002) e foi indicado pela médica por ser a alternativa com melhor perfil de segurança e eficácia para tratar a doença. Novo laudo médico (ID 43361094) - assinado em recente consulta do autor e após a decisão agravada de ID 140708560 dos autos de origem - fundamentou detalhadamente a escolha do equipamento com base na literatura médica, inclusive com indicação de estudos recentes. Além disso, destacou por que equipamentos utilizados anteriormente pelo autor não foram eficazes. Leia-se trecho do laudo: “(...) Devido a idade e baixo peso, o menor necessita de muito baixas doses de insulina, que devem ser aplicadas de 8 a 10x ao dia, porém a caneta de aplicação apenas disponibiliza o mínimo de dose de 0,5U de insulina. Esta quantidade na grande maioria das vezes excede o necessário para o controle glicêmico, gerando hipoglicemia ou hiperglicemia. assimO paciente começou a apresentar hiperglicemia na primeira metade da madrugada e hipoglicemia na segunda metade e pela manha com ampla variabilidade glicêmica ao longo do dia (entre 45- 420mg/dL). Assim, o paciente, iniciou em feveiro de 2022 o uso do sistema de infusão continua Accucheck roche associado ao sensor Free-style e ao MiaoMiao, porém ainda apresenta episódios de hiperglicemia intensas pós prandias e hipoglicemia noturna e hipoglicemias diurnas graves. Isto porque estes sistemas não são acoplados e assim não há prevenção de hipoglicemia. Cabe lembrar que a hipoglicemia grave abaixo de 54mg/dl implica em grande risco de perda de consciência e convulsão. Acrescenta-se a isto o fato que o paciente apresenta crises de sibilância ( Asma Provável) com necessidade de uso de corticóide oral o que leva a descomepnsação do diabetes e necessidades de doses até 200% maiores de insulina durante a doença com grande risco associado a estas oscilações. (...) É demonstrado pelo DCCT (principal estudo em diabetes tipo 1 a longo prazo) e inúmeros estudos que a Hbglicada menor que 7,0%, junto a menor variabilidade glicêmica (tempo no alvo acima de 70%), são capazes de reduzir o risco de retinopatia diabética, nefropatia diabética, neuropatia, doença coronariana e vascular implicando respectivamente na drástica redução da perda visual, necessidade de hemodiálise, amputação de membros, infarto e acidente vascular cerebral futuros. Os estudos mostram que o primeiro ano após diagnóstico, especialmente em crianças muito novas, implicarão no controle glicêmico de toda a vida. Desta forma, considerando que o esquema de tratamento atual ( insulina tresiba e fiasp associado a tecnologia Flash) não é seguro e eficaz para a vida do paciente e este não pode utilizar os esquemas terapêuticos disponibilizados pelo SUS (insulina NPH e regular – insulinas com alto risco de hipoglicemia grave com convulsão), faz-se necessário indicar-lhe a Bomba de Infusão Continua de Insulina com monitorização continua de glicose (marca MEDTRONIC, modelo Sistema Minimed 780G), com o devido registro junto a ANVISA (registro n.o 10349001002) (...)”. Assim, em cognição sumária, está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do dispositivo acima transcrito, o que é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ademais, destaque-se que o legislador utilizou o conectivo “ou” entre os incisos I e II, o que permite concluir que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registrem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de origem em favor da parte autora, para que determine à ré/agravada que forneça e custeie os materiais de bomba de infusão de insulina, segundo indicado no Relatório Médico juntado aos autos 3. Acerca do tema, cabe citar o entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo o qual o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 3.1. Não bastasse, foi publicada no dia 22/09/2022 a Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 3.2. A alteração legislativa passou a prever que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol em questão, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. Nesse diapasão, após provocação pela via administrativa, o plano de saúde se limitou a informar não ser possível a validação para o procedimento solicitado, sob o argumento de que tal tratamento não consta no Rol de Procedimentos da ANS, não estando coberto. 4.1. À luz destas informações, tem-se, num juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, que o perigo de dano é manifesto, já que a médica que acompanha o agravante é clara e assertiva ao recomendar o início imediato do tratamento, face ao ineficaz controle metabólico e ao risco de morte, diante da hipoglicemia grave. 4.3. Ademais, vale mencionar que a negativa do plano de saúde, em autorizar o tratamento prescrito na forma integral, não parece ter tido como justificativa preponderante eventual ausência de comprovação da eficácia da metodologia indicada. 4.4. Destarte, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrados os elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder sua vida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638453, 07265245520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência postulada pela autora, para compelir a agravada-ré a autorizar a cobertura ou custear a bomba de insulina e os insumos necessários ao tratamento prescrito pela médica assistente. Decisão reformada. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1435299, 07138349120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022)” – grifou-se. De outro lado, é evidente o perigo de dano irreparável à saúde do agravante. Trata-se de criança, portadora de doença que implica tratamento urgente, inclusive sob riscos de sofrer perda de consciência e convulsões, e que já foi submetida a diversos tratamentos, sem sucesso no controle da doença. Portanto, a demora em fornecer o equipamento e acessórios essenciais ao tratamento pode trazer grave prejuízo a sua saúde, inclusive com complicações como cegueira, falência renal e até risco de vida. Por fim, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com o fornecimento do equipamento. DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada o fornecimento do equipamento (bomba de insulina) e seus acessórios, nos exatos termos do relatório médico (ID 43361094). A autorização deve ser efetivada em até 24 horas a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 30.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator